Tribunal: TJPA
Processo: 0802534-48.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802534-48.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: CLEBER DA SILVA NOGUEIRA

AUTORIDADE: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: SEAD

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-173/2018-SEDUC/PA. CANDIDATO APROVADO NO CARGO DE PROFESSOR CLASSE 1, NÍVEL A. URE-19/MUNICÍPIO BELÉM. DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. PANDEMIA. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NO PRESENTE MOMENTO.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
denegar a segurança
, nos termos do Voto do Digno Relator. Sessão julgamento presidida pela Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, por Plenário Virtual no período de 11 a 18 de maio de 2022.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido de tutela antecipada impetrado por
CLEBER DA SILVA NOGUEIRA
, contra ato do
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ; SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ e SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

O impetrante requer, inicialmente, a concessão de gratuidade da justiça.

O impetrante informa que participou do Concurso Público C-173/2018, edital nº 01/2018 (ANEXO 1), no qual foi aprovado para o cargo professor classe I, Nivel A, disciplina Matemática, na 261ª colocação, para a URE 19–BELÉM, que compreende os municípios de Ananindeua, Belém, Benevides, Marituba, Santa Bárbara do Pará, Icoaraci e Mosqueiro conforme edital nº23/2018 –Resultado Final de Aprovados (ANEXO 2–pag. 123).

Aduz que de acordo com o edital de abertura do concurso, foram ofertadas 276 (duzentas e trinta e seis) vagas para o cargo do autor, sendo 262 para ampla concorrência e 14 para pessoas com deficiência - PCD. Ressaltou que houveram apenas 2 aprovados para PCD.

Afirma que posteriormente, houve uma retificação no resultado final conforme observado no DOE nº 33826 de 18/03/2019 (ANEXO 3 –pag.19). Com esta retificação, o autor caiu para a 262ª colocação.

Assevera que o autor/impetrante foi aprovado na 262ª colocação, dentro do número de vagas previstas, vindo a acompanhar periodicamente o provimento dos aprovados, na expectativa de sua convocação.

Considerando que a
data da homologação ocorreu em 11/09/2018
,
a vigência do concurso foi até 11/09/2020
(ANEXO 4–Portaria nº 248 –Prorrogação do Concurso C-173), sem que todos os aprovados fossem chamados. Ressaltou que foi sancionada em 24 de março de 2021 a Lei Estadual nº 9.232/21 que suspendeu os prazos de validade dos concursos homologados pelo Estado até o dia 31/12/2021, já voltando a correr normalmente em 1º de janeiro de 2022 (ANEXO 5 –DOE nº 34.534, pag. 5).

Aduz que no dia 30 de novembro de 2021 foi publicado no DOE nº 34.780 que as nomeações de Leonardo Carlos Rodrigues Pantoja; Claudiana Mendonça Pinto e José Bruno Conceição Alves foram tornadas sem efeito (ANEXO 6).

Afirma que a SEDUC mantém diversos contratos com temporários, conforme portaria Nº220/2019-CPSP, publicada no Diário Oficial do Estado –DOE, de 14/05/2019 (ANEXO 7)CPSP, a qual, ainda dentro do prazo de vigência do Concurso C-173, prorrogou cerca de 2.000 contratos temporários, e as portarias nº 224 e 225/2019-CPSP (ANEXO 8), publicadas no DOE de 16/05/19, as quais também possuem mais de 2.000 (duas mil) prorrogações de contratos temporários, ainda na vigência do certame.

Afirma que esses contratos não são de necessidade temporária pois perduram desde o ano de 2017, e foram prorrogados até 2021, portanto e que seria uma falácia alegar que mais de 4 (quatro) anos é uma necessidade provisória.

Juntou nos autos Memorando Circular nº 007/2019–SAGEP/SEDUC (ANEXO 9) de 22/07/2019, que solicita novas prorrogações de contratos temporário até a data de 31/01/2019, inclusive contratos vencidos em junho/2019, para os cargos de Professore Assistente Administrativo.

Ante os argumentos expostos, requer a concessão de liminar para deferir a justiça gratuita e para que o autor/impetrante seja nomeado e entre em imediato exercício no cargo para o qual fora aprovado, até o julgamento final do
mandamus
.

No mérito, a concessão definitiva da segurança.

Comine multa processual diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia, para a hipótese de descumprimento da ordem judicial emanada acerca do pleito contido no item anterior. Bem como exorte a autoridade que o descumprimento poderá ensejar a configuração de improbidade administrativa e crime de desobediência.

Proferi decisão interlocutória indeferindo o pleito liminar, conforme Id. 8398455, bem como determinei a notificação das autoridades coatoras, para que se manifestassem no prazo legal, que fosse dado ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para que, querendo integre a lide, nos termos do art. 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/09 e ao final encaminhamento do feito à Procuradoria de Justiça.

O Governador do Estado do Pará prestou informações, conforme Id. 8617304.

A Secretária de Estado de Educação prestou informações, conforme Id. 8955889.

A Procuradoria-geral de Justiça se manifestou pela denegação da ordem (Id. 9042524).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Ressalto que, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a contagem do prazo decadencial a partir da data do término da validade do concurso, e não da publicação do resultado final, nos moldes do seguinte julgado que trago à colação:

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL QUE TEM INÍCIO COM A EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. 1. Cuida-se de irresignação contra a decisão do Tribunal de origem que reconheceu a decadência do direito de impetração. 2. O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar Mandado de Segurança contra ausência de nomeação deve ser contado da data de expiração da validade do certame. Quando já expirado o prazo de validade do concurso, não se pode falar em ato omissivo. Os efeitos da decadência passam a operar a partir do término do prazo de validade do concurso, por se tratar de um ato concreto. Precedentes: AgRg no RMS 46.941/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 27.6.2016; AgRg no MS 22.297/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 25.4.2016. 3. Acerca do tema, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o termo inicial para contagem do prazo decadencial de cento e vinte dias é a data do término do prazo de validade do concurso público, ou seja, no mesmo sentido da decisão recorrida (AgInt no RMS 50.428/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 1º.12.2017; AgRg no RMS 48.436/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19.9.2016). 4. Recurso Ordinário não conhecido.” (RMS 57.045/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 23/11/2018)

Considerando que a data de propositura do presente writ – 04.03.2022 -, concorda com o precedente supracitado, tendo em mira o término da validade do concurso em 11/09/2020, portanto, dentro do prazo decadencial.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço a ação mandamental.

Examinando a matéria submetida à apreciação desta Corte de Justiça, constata-se que foi analisada por diversas vezes tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo a nossa Corte Máxima sedimentado a questão no RE nº 598.099-5/MS, julgado sob o
rito da repercussão geral
, onde se firmou a conclusão de que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação. Senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (STF - RE: 598099 MS, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 10/08/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/10/2011)”.

Apesar do incontestável direito à nomeação do impetrante, entendo que a situação excepcional em que estamos vivendo, diante da pandemia do COVID-19, declarada pela Organização Mundial de Saúde em 11/03/2020, fato público e notório, bem como o Estado de Calamidade Pública, com vigência até 31/12/2020, prorrogado até junho de 2021, decretado pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo n.º 556/2021, enquadra-se como situação excepcional que pode justificar a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores, nos termos da repercussão geral citada.

Com efeito, em 27/05/2020, foi publicada a Lei Complementar nº 173, de âmbito nacional, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), que altera a Lei Complementar nº 101/2000, e dá outras providências.

Diante da publicação da mencionada lei, os prazos de validade dos concursos públicos homologados até 20/03/2020, data da publicação do Decreto Legislativo nº 6, foram suspensos em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União, voltando a correr os prazos a partir do término do período de calamidade pública.
Vejamos:

“(...) Art. 10. Ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos já homologados na datada publicação do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União.[...]§ 2º Os prazos suspensos voltam a correr a partir do término do período de calamidade pública.(...)”

Do exame dos autos constata-se que:

a) O Impetrante foi aprovado na 262ª colocação (ID 8384279–Pag. 19);

b) O edital nº. 01/2018-SEAD previu 276 vagas para o cargo de Professor – disciplina matemática, URE 19-Belém (ID 8384274 –Pag. 23);

c) O concurso foi homologado em 11/09/2018, tendo sido prorrogado até 11/09/2020 (Portaria 248/2019, de 10 de setembro de 2019–ID 8384281-Pag.1) quando expiraria definitivamente.

No caso em comento, o prazo de validade do Concurso C-173 teve seu prazo de validade exaurido em 11/09/2020, conforme Portaria n. 248/2020, publicada no Diário Oficial do Estado.

Dessa forma, verifica-se o prazo de validade do concurso em epigrafe
não expirou
,
haja vista que
está abrangido pela suspensão imposta pela Lei Complementar nº 173/2020, de modo que à autoridade coatora tem discricionariedade e plena liberdade para nomear os candidatos no período mais conveniente e oportuno para o ente público, contanto que seja dentro do prazo de validade do certame
.

Ademais, a supracitada lei complementar impossibilitou a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, nos quadros dos entes federativos:

“Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

IV - admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 da Constituição Federal, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares (...)”

Ante o exposto, durante o estado de calamidade, a lei determina que o ente público só poderá admitir ou contratar pessoal em casos de reposição e cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa ou reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios ou reposições de contratações temporárias por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público ou contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares, o que não se encaixa na situação sob análise.

Nota-se que o Projeto de Lei nº 167/2020 foi convertido na Lei Estadual nº 9.232 de 24/03/2021, que determina a suspensão do prazo de validade de todos os concursos públicos, promovidos pelos Poderes, Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual, já homologados na data do Decreto Legislativo Estadual n.º 02/2020,
até 31/12/2021, nos
termos da Lei Complementar nº 173/2020
.

É necessário frisar que o impetrante deixou de comprovar de forma inequívoca a preterição de nomeação por parte da Administração Pública ou vacância de cargo efetivo
correspondente ao cargo pleiteado
.

Ante o exposto, constatando que o prazo de validade do certame público,
que no momento encontra-
se suspenso desde
março de 2020
, não expirou e não houve demonstração de preterição arbitrária por parte do poder público municipal, o direito líquido e certo, exigência do rito mandamental, não restou comprovado
.

Dessa forma, verifico que foram ressalvados os certames homologados e válidos na data do Decreto Legislativo Estadual n.º 02/2020 de 02/07/2020,
a fim de que estes tenham o prazo de
validade suspenso até o dia 31/12/2021
, nos moldes do LC 173/2020 e da Lei Estadual nº9.232/2021, tendo em vista o controle de despesas com pessoal.

Assim, vivendo situação excepcional, não há nesse momento ilegalidade apta a concessão da segurança, tendo em vista que o Governador agiu nos estritos termos das leis supramencionadas, bem como a terá a discricionariedade de nomear o impetrante em prazo elastecido, diante da excepcionalidade vigente.

Dessa forma, entendo ausente também o
periculum in mora
, haja vista que não resultará na ineficácia da medida, pois caberá ao Governador do Estado proceder à nomeação respectiva do impetrante assim que encerrado o prazo de validade do certame.

Presente essa moldura excepcional que se justifica a legalidade do ato de suspensão do prazo de validade do certame, ressalvando, ainda, que tal ato não obsta o reconhecimento do direito público subjetivo dos impetrantes de serem nomeados ao cargo almejado, mas apenas impede, por ora, qualquer nomeação, enquanto suspensa a validade do certame.

Assim, pelas razões acima apontadas, com fulcro no precedente vinculante do STF, não vislumbro a comprovação da existência de direito líquido e certo do impetrante à nomeação, razão pela qual
DENEGO A SEGURANÇA
.

Sem custas, por serem beneficiários da justiça gratuita e sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

Publique-se e intimem-se.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 18/05/2022